Tribunal: STF
Processo: RE 1361600
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Vol. 2, fl. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LIMITE DE PAGAMENTO. LEI N° 6.618/2020. ALTERAÇÃO DE LIMITE. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. DIPLOMA SEMELHANTE JULGADO INCONSTITUCIONAL. ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2... DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu o aumento da requisição de pequeno valor formulada pelo ora agravante para o montante de 20 (vinte) salários-mínimos, uma vez já expedido o requisitório, e por considerar o Juízo de origem que a novel Lei Distrital n° 6.618/2020 seria inconstitucional;



    2. A Lei n° 6.618/2020 apresenta o mesmo vício de constitucionalidade da Lei n° 5.475/2015, que alterou o teto para as requisições de pequeno valor. 2.1. O Conselho Especial do TJDFT, em 05 de abril de 2016, julgou procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2 para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital nº 5.475, de 23/04/2015.



    3. Nos termos dos artigos 927, inciso V, e 949, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a decisão proferida pelo Conselho Especial desta Corte deve ser observada pelos Juízes e órgãos fracionários, sem que seja necessário novo pronunciamento pelo órgão especial em cada feito. 4.1. Deixa-se de instaurar o incidente previsto no art. 948 do CPC;



    5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 4).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TEREZINHA JORGE RAMOS alega que o acórdão recorrido violou os artigos 1º; 2º; 61, §1º, “a” e “e”; 84, II, III, VI, “a”; 100 §§ 3º e 4º; e 165, da Constituição, defendendo, em suma, a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 para fins de expedição de requisição de pequeno valor.



    Aduz que, em sede de cumprimento de sentença, houve a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    Irresignada, afirma que interpôs o presente Agravo de Instrumento, que foi desprovido pelo Tribunal de origem ao fundamento de que a Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, incorreu em vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Executivo a iniciativa de lei que se refere à matéria orçamentária. 



    Aponta equívoco do acórdão recorrido, pois a lei impugnada versa sobre matéria processual, não havendo que se falar, portanto, em vício de iniciativa. 



    Reforça esse argumento, aduzindo que “a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, ex vi do afrontado art. 165, da CRFB/88” (Vol. 6, fl. 7).



    Sustenta que as limitações à iniciativa de lei pelo Poder Legislativo são taxativas, não podendo ser ampliadas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/1988).



    Por fim, afirma que os artigos 61, §1º, “a” e “e”; 84, II, III, VI, “a”, e XXIII; e 165 da CRFB/1988 foram aplicados de forma equivocada pelo Tribunal de origem,”visto que não há no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das OPVs devidas pelo Estado para fins de pagamento sem precatório, devendo prevalecer o princípio geral da legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas” (Vol. 6, fl. 9).



    Em contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL alega, preliminarmente, a incidência das Súmulas 282 e 284 do STF, a inexistência de repercussão geral da matéria e a ofensa constitucional meramente reflexa à Constituição. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido, já que, além da violação à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispôr sobre a matéria, há de se observar a inaplicabilidade retroativa da lei (Vol. 7, fl. 13).



    Na sequência, o RE foi admitido, e os autos remetidos ao STF (Vol. 8).



    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 792 da repercussão geral (Vol. 10).



    Em nova análise da matéria, o Presidente do TJDFT, todavia, afastou a aplicação do referido precedente paradigma ao fundamento de que “a discussão nos autos se deu sobre a perspectiva da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 e não sobre a natureza da lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório, tese objeto do RE 729.107” (Vol. 13, fl. 3). Ao final, determinou a remessa dos autos ao STF.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme acima narrado, trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova.



    Ou seja, esta SUPREMA CORTE debateu a possibilidade de aplicação imediata da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso.



    A controvérsia estava restrita, portanto, à natureza jurídica – se processual ou material – de lei local que diminuiu o limite de valor para o RPV. 



    Naquele caso, a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendeu que a lei local que reduz o teto para expedição de RPV tem natureza processual, sendo, portanto, de aplicação imediata. Explicitou o relator que a norma que determinará a forma do pagamento do crédito – RPV ou precatório – será aquela vigente no momento da requisição do pagamento.



    Dessa forma, tendo o processo de conhecimento transitado em julgado em 21/2/2005 (durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002), mas sendo deflagrado o processo de execução apenas em 1º/12/2009 (já sob a égide da Lei Distrital 3.624/2005), essa última deveria ser aplicada no momento da execução. 



    Irresignado, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF interpôs Recurso Extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, caput, XXXVI e 6º, caput, ambos da CF/1988; bem como o artigo 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.



    A Procuradoria-Geral da República, naquele caso, manifestou-se pelo provimento do RE ao argumento de que “não é possível a aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor (RSPV), previsto no § 3º do artigo 100 da Constituição Federal (CF), às execuções em curso fundadas em sentença condenatória com trânsito em julgado anterior à vigência da mencionada lei, pois, apesar da natureza processual da norma, que conduz a sua aplicação imediata, é necessário que seja observado o princípio da segurança jurídica, sendo inadmissível a incidência retroativa da norma legal a momento anterior à constituição definitiva do crédito”.



    Na ocasião, esta SUPREMA CORTE deu provimento ao RE, fixando a seguinte tese ao Tema 792 da repercussão geral: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.



    Por pertinentes, citem-se os seguintes trechos do voto do Relator Ministro MARCO AURÉLIO:



    “Mediante a Emenda Constitucional nº 37, de 2002, inseriu-se disposição constitucional transitória a preceituar, presente o artigo 87 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, que seriam tomados como de pequeno valor, até a publicação das leis definidoras pelos entes da Federação, os débitos da Fazenda iguais a quarenta salários mínimos no âmbito estadual e trinta no municipal. O Distrito Federal editou lei – de nº 3.624, em 18 de julho de 2005 – prevendo o teto equivalente a 1/4 do contemplado na disposição constitucional transitória. Não se coloca em dúvida que esta última veio a balha com regência submetida a condição resolutiva, ou seja, a disciplina da matéria pelos Estados. Cumpre, a partir desse predicado do Estado Democrático de Direito, a segurança, definir a aplicação da lei local no tempo. Cabe ao Supremo estabelecer se a lei tem contornos simplesmente instrumentais ou mistos, estando ligada ao direito substancial do credor. 



    No caso, este logrou situação jurídica constituída antes do advento da lei distrital, a reduzir, de quarenta salários mínimos para dez, o teto para quitação dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório. Passou a contar, em patrimônio, com o direito de ver o débito satisfeito sem vinculação ao sistema de precatórios. Esse enfoque revela a lei nova, a um só tempo, como material e processual, norteando a última óptica a execução. A não concluir assim, ter-se-á de desconhecer a definição da execução no tempo, ou seja, a partir do momento em que, no processo de conhecimento, o título executivo judicial alcançou a preclusão maior. Haverá a retroatividade da lei nova, ferindo-se de morte a medula do devido processo legal”.



    Por ocasião do julgamento do paradigma, tive a oportunidade de me manifestar nos seguintes termos:



    “O que se coloca em discussão nesta assentada, em linhas gerais, é a possibilidade de aplicação de lei instituída em momento posterior à execução já em curso, tendo por objeto sentença transitada em julgado; ou seja, trata-se da aplicação da questão do direito intertemporal cuja regra esteia-se no brocardo tempus regit actum. 



    Assim, respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, a “lei processual nova, embora se aplique aos processos pendentes, não pode atingir atos processuais praticados na vigência da lei revogada (…).” (MISAEL MONTENEGRO FILHO. Direito Processual Civil. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2019).



    […]



    O Distrito Federal, então, editou, inicialmente, a Lei 3.178/2002, estatuindo o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos como valor global da execução a ser pago por meio da expedição de requisição de pequeno valor, a denominada RPV. 



    Após, adveio a Lei 3.624/2005, reduzindo o teto de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários-mínimos. A norma se aplica a partir de 18/7/2005 a todos os processos em curso na jurisdição do Distrito Federal, tendo em vista tratar-se de norma cuja natureza é de teor processual, segundo a farta jurisprudência desta CORTE sobre a matéria (RE 374.069-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15/3/2012; RE 369.669, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 14/11/2008; RE 280.236-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 2/2/2007; RE 308.163-AgR, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ de 23/8/2002; RE 280.239-AgR, DJ de 15/2/2002 e RE 293.231, DJ de 1º/6/2001, ambos de relatoria do i. Min. MAURÍCIO CORRÊA).



    Não se pode ignorar, todavia, a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados. 



    Efetivamente, caso a retroatividade atinja seu grau máximo, a violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à boa-fé é evidente, uma vez que, para tanto, “seria mister que a Constituição o determinasse expressamente.” (RE 168.618, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 9/6/1995). 



    […]



    Na hipótese presente, o Tribunal recorrido aplicou a lei distrital de modo retroativo. Isso porque a norma foi editada em 18/7/2005, e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/2/2005. Logo, ainda que a execução tenha sido deflagrada em 1º/12/2009 (e-STJ, fl. 164), não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado do título executivo”. 



    No Recurso Extraordinário ora em análise (RE 1.361.600), o acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 (de iniciativa do Poder Legislativo), que aumentou o limite para expedição do RPV de 10 para 20 salários mínimos, ao fundamento de que a norma está eivada de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Executivo dispor sobre matéria orçamentária. 



    Assim, não obstante a Presidência do TJDFT tenha discordado da Presidência desta SUPREMA CORTE quanto à incidência ao caso da tese fixada no Tema 792 da repercussão geral, entendo que o precedente paradigma se amolda à hipótese dos autos. Isso porque, embora o Tema 792 da repercussão geral possa trazer alguma limitação à recorrente quanto aos valores a serem recebidos mediante a expedição de RPV, a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo tempus regit actum, pois conforme me manifestei no julgamento do precedente paradigma, “caso a retroatividade atinja seu grau máximo, a violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à boa-fé é evidente”. 



    Dessa forma, ainda que a execução tenha sido deflagrada na vigência da Lei Distrital 6.618/2020, não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob a égide da lei anterior. Logo, deve ser aplicada a lei vigente ao tempo da constituição do título (trânsito em julgado da ação), qual seja, a Lei Distrital 3.624, de 18 de julho de 2005, que em sua redação original dispõem que: 



    “Art. 1º Para os efeitos do disposto no § 3º, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor”.



    Ora, a solução a que se chegou esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 792 deve ser aplicada indistintamente às partes, sob pena de violação à coisa julgada, à segurança jurídica, bem como ao princípio da isonomia. 



    No mesmo sentido, veja-se recentíssima decisão proferida na Rcl 51036, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 22/3/2022:



    “Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença requerido por Ylaene Nilda Gonçalves, ora reclamante, que teria declarado a inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/2020 e indeferido o pedido de aplicabilidade da norma para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV dos valores que não ultrapassam o limite de 20 (vinte) salários mínimos na espécie. 



    O referido agravo de instrumento restou desprovido e, após sucessivos recursos, a reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual o TJDFT negou seguimento em virtude do julgamento do tema 792 de repercussão geral. O ato reclamado, proferido em sede de agravo interno, encontra-se assim fundamentado: 



    “No caso concreto, o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime da repercussão geral diz respeito à possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso. (RE 729.107 – Tema 792). A ementa do representativo é a seguinte: 



    (...) 



    O acórdão recorrido, por sua vez, fez constar que (ID 22315523): 



    Contudo, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF (Tema 792), firmou a tese de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda (ATA Nº 17, de 08/06/2020. DJE nº 150, divulgado em 16/06/2020). Na oportunidade, discutia-se a aplicação da Lei Distrital nº 3.178/2002, que estabelecia o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos como valor global da execução a ser paga por meio da expedição de requisição de pequeno valor – RPV, ou da Lei Distrital 3.624/2005, que o reduziu para 10 (dez) salários-mínimos. Restou destacado no julgamento que a irretroatividade da lei é a base da segurança jurídica, que não se pode afetar situação jurídica já consolidada no tempo, conferindo-lhes verdadeira aplicação retroativa, em detrimento do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, com evidente ofensa ao postulado da segurança jurídica ( RE 729107 / DF). A Lei Distrital nº 6.618/2020 alterou dispositivo da Lei nº 3.62/2005 para definir o teto da obrigação de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal para 20 (vinte) salários mínimos e restou publicada no DODF nº 114 de 19/06/2020, entrando em vigência na data de sua publicação (art. 2º). O título judicial ora executado transitou em julgado em 8/5/2015 (cumprimento de sentença da ação coletiva nº 39.376/94 (ID 59181187, autos de origem). Desta feita, em que pese a tese de que a lei em questão teria aplicação imediata, por ter natureza processual, seus efeitos não podem atingir a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Assim, contatando-se que o título executado e o início do cumprimento individual da sentença (25/03/2020) ocorreram na vigência da Lei 3.624/2005, antes da alteração normativa pretendida, percebe-se que a situação jurídica no caso em análise já se encontra constituída, não podendo ser aplicado o novo limite legal, em face à segurança jurídica e da irretroatividade de lei. 



    (...) 



    Ora, se a lei não pode retroagir para baixar o teto do pagamento de RPV, tampouco pode para aumentá-lo, não se admitindo, assim, a incidência de lei superveniente quanto a situações jurídicas já consolidadas sob o manto do trânsito em julgado do título executivo, em razão de seu caráter material e processual. 



    Dessa forma, tendo o título executivo sido constituído em 25/03/2020, data de sua distribuição, e sob a égide, portanto, da Lei 3.624/2005, não pode a Lei 6.618/20, publicada em data posterior à constituição do crédito, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade, ser aplicada ao caso concreto” (e-Doc. 3, p. 185-186). 



    Com efeito, tenho que o posicionamento adotado pelo TJDFT vai ao encontro do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no Tema 792 de RG, no qual se fixou a seguinte tese: 



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 



    Assim, restou afastada na jurisprudência desta Corte a viabilidade de aplicar-se os tetos menores de RPV às execuções em curso. Por pertinente, cito trecho do voto proferido pelo Min. Marco Aurélio, relator do julgado: 



    […]



    Com efeito, é certo que no julgamento da controvérsia, esta Suprema Corte privilegiou o respeito à coisa julgada, à segurança jurídica e ao devido processo legal. 



    Ademais, inexistem distinções, no julgado, quanto ao fato de a lei diminuir ou aumentar o teto de pagamento do RPV. 



    No presente caso, portanto, tendo a Lei Distrital nº 6.618/20 entrado em vigor em junho de 2020, não pode retroagir para alcançar o cumprimento de sentença iniciado em 25/3/20, ainda que seja mais favorável a ora reclamante, razão pela qual não há falar que a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal esteja em desacordo com o entendimento do STF. 



    […]



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).” 



    Vejam-se, ainda, as decisões proferidas no RE 953.181 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 17/8/2016), e RE 860.902 AgR-AgR (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 2/9/2015), em que se discutiam a constitucionalidade da Lei Distrital 5.475/2015 que, em seu artigo 2º, restabeleceu (aumentou) o teto de pagamento por meio de RPV de 10 (dez) para 40 (quarenta) salários mínimos. Na hipótese, semelhante ao que aconteceu com a Lei Distrital 6.618/2020, o TJDFT também declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.475/2015 por vício de iniciativa, ao argumento de que tratando de lei orçamentária, a competência é privativa do Chefe do Poder Executivo.



    Em suas decisões, os ilustres Ministros MARCO AURÉLIO e CÁRMEN LÚCIA determinaram o retorno dos autos à origem para que se aguardasse o julgamento do Tema 792 da repercussão geral, por entenderem que a solução dada por esta SUPREMA CORTE no referido paradigma (que tinha por objeto a aplicabilidade da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor às execuções em curso) deveria ser aplicado no julgamento de processos que versassem sobre a constitucionalidade da Lei Distrital 5.475/2015 que, em seu artigo 2º, aumentou o teto de pagamento por meio de RPV de 10 (dez) para 40 (quarenta) salários mínimos.



    Assim, embora por fundamento diverso, a solução dada pelo acórdão recorrido deve ser mantida.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente